Tribunal: STF
Processo: Rcl 47781
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por Raianne de Carvalho Gurgel, com o fim de garantir a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF na ADI 1.241/RN, da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    A reclamante noticia que, a despeito de ter sido aprovada no concurso para Técnico de Nível Superior da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN de 2016, ainda não foi nomeada porque os reclamados mantêm “diversos servidores ocupando irregularmente essa função” (pág. 7 da inicial). 



     Narra, ainda, o seguinte:



    “Em 22 de setembro de 2016, durante o julgamento da ADI 1241, a reclamada foi condenada a exonerar todos os servidores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN que se encontravam de forma irregular no serviço público, uma vez que foram admitidos sem concurso público, por não possuírem estabilidade. 



    A decisão teve modulação dos efeitos para que pudesse ser realizado um concurso público, para que os cargos que ficassem vagos pudessem ser ocupados, sem que prejudicasse o andamento das atividades da instituição. O certame foi realizado e possui vigência até novembro de 2021, salvo suspensão do prazo em decorrência da pandemia.



    […]



    A FUERN, cumprindo a decisão, no dia 17 de janeiro de 2018, mediante Portaria nº 0107/2018, que segue em anexo, exonerou 80 (oitenta) servidores em situação irregular. 



    Apesar do julgamento da Suprema Corte, a UERN não cumpriu a referida decisão judicial na íntegra. Apenas exonerou alguns servidores, omitindo outros 34 (trinta e quatro) que estavam na mesma situação daqueles para os quais a lei foi cumprida. 



    […]



    O MPRN recebeu a notícia de fato nº 01.2018.00001964-8 e instaurou então o inquérito civil nº 04.23.2357.0000106/2019-841, para apurar a denúncia e culminou com a descoberta de que existem servidores em atividade, admitidos tanto no período expresso na ADI de 1987 a 1993, quanto no período de 1985 a 1986, os quais não se enquadram na estabilidade prevista no art. 19, do ADCT, conforme pedido de informação anexo. 



    No mesmo sentido, em consulta realizada através de requerimento particular, em 02 de março de 2021, questionando à instituição sobre o quantitativo dos servidores ativos e admitidos sem concurso público no período de 1983 a 1993, a UERN respondeu em 29 de março de 2021, através do despacho nº 04410027.000487/2021-49, que existem 34 (trinta e quatro) servidores nessa situação, sendo 02 docentes e 32 técnicos administrativos. 



    Além disso, em sede do supramencionado inquérito civil instaurado pelo MPRN, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, em 03 de junho de 2020, relacionou uma lista de pelo menos 24 (vinte e quatro) servidores admitidos nos anos de 1987 e 1988 que não foram excluídos do quadro funcional da UERN. 



    Em resposta aos questionamentos do parquet, a UERN respondeu que os servidores não foram exonerados pois se encontram perto de se aposentar e que não seria justo fazê-lo, segue em anexo o pedido de reconsideração da Assessoria Jurídica da UERN. 



    […]



    Por fim, observa-se que não houve o cumprimento integral da decisão proferida pelo STF e que existe uma discussão sobre quais servidores irregulares devem ser exonerados, se apenas aqueles alcançados pela inconstitucionalidade da lei estadual julgada na ADI (de 1987 a 1993) ou se aqueles que não estão amparados por nenhum diploma legal, por estarem fora da regra do art. 19 do ADCT, ou seja, admitidos sem concurso público a partir de 1983, devem continuar ocupando cargos de provimento efetivo sem a observância do princípio do concurso público. 



    Nesses moldes, até o presente momento, quase 3 (três) anos da decisão, assim como há 2 (dois) anos da instauração do procedimento, a UERN posterga e deixa de cumprir em sua totalidade os termos do acórdão da ADI 1241. O que prejudica sobremaneira a peticente, tendo em vista que tem direito líquido e certo de ser nomeada, por existirem pessoas ocupando indevidamente um cargo que pertence a quem de fato possui os requisitos legais para assumi-lo, motivo pelo qual propõe a presente reclamação” (págs. 2-6 da inicial).



    Prossegue afirmando que:



    “[...] Este Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1241/RN, reconheceu, no controle concentrado com efeitos vinculante e erga omnes, a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Nesta oportunidade, restou fixado o entendimento de que os servidores que ocupavam cargos contratados em caráter temporário e sem a realização de certame público, que havia sido ‘regularizado’ pela referida lei estadual era inconstitucional e havia a necessidade de exclusão de todos esses servidores do quadro de pessoal dentro do prazo de 12 meses, contados a partir da publicação do acórdão. Houve apenas uma ressalva para aqueles que já haviam se aposentado ou que já cumpriam os requisitos para se aposentar no momento da publicação do acórdão. 



    […]



    Como podemos depreender da fl. 2 do decisium aqui defendido, ficou acertado que ficam ressalvados os efeitos desta decisão para os servidores que já haviam se aposentado e para aqueles que completassem os requisitos até o momento da publicação do acórdão, que se deu em 21 de junho de 2018, conforme consulta processual em anexo” (págs. 8-9 da inicial).



    Aduz, também, que



    “[a] decisão ora defendida da Suprema Corte ressalvou expressamente os servidores aposentados e os que já haviam preenchidos os requisitos para tanto, ao tempo da publicação do julgamento, a discussão remanesce unicamente sobre o entendimento da UERN de que a ADI 1.241/RN não alcançou os servidores contratados antes do advento da CF/88. 



    A FUERN sustenta, em pedido de reconsideração redigido pela Assessoria Jurídica da UERN, que segue em anexo, que os servidores não foram demitidos pelo seguinte motivo: 



    ‘No caso em tela, considerando que alguns dos servidores da UERN estão legalmente contratados desde antes de 05/10/1988, porém posterior a 05/10/1983, deve ser observado, nestes casos, que os efeitos da ADI no 1.241 (RN) não alcançam esses servidores, uma vez que o vínculo que os une à UERN é constitucional (artigo 19 da ADCT) e não proveniente da Lei nº 6.697/94, logo, malgrado não tenham estabilidade, podem permanecer no serviço público, salvo conveniência e oportunidade da Administração de rescindir os contratados respectivos’. 



    [...]



    Em contrariedade à decisão aqui reclamada tem-se que a UERN deveria ter demitido mais de 30 servidores e convocado os aprovados para o concurso, mas assim não o fez e agora com o apoio da PGE-RN, tem como objetivo aguardar que esses servidores completem os requisitos para aposentadoria, o que não deve acontecer até meados de 2025. Por todo o exposto, em respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal e aos concursados aprovados, requer-se a adoção das providências que reputar pertinentes, no intuito de impor a Fundação da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte obediência à decisão deste Supremo Tribunal Federal” (págs. 13-15 da inicial).



    Ressalta estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos: 



    “O fumus boni iuris resta quantum satis comprovado, visto a desobediência ao mandamus, transitado em julgado, emitido por esta Suprema Corte nos autos da ADI 1241/RN, violando diretamente a determinação de que no prazo de 12 meses deveriam ser exonerados todos os servidores contratados de forma temporária alcançados pela referida legislação após a realização de concurso público, de modo que a Universidade estivesse em pleno funcionamento, configurando-se, ainda, o crime de desobediência insculpido no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 



    O periculum in mora decorre do fato de que a manutenção do modelo adotado, em estrito descumprimento da determinação do STF, prejudica sobremaneira os aprovados no concurso, além de tratar de forma diversa seus pares, já que cerca de 80 pessoas foram desligadas e as demais, que estão descumprindo a referida decisão judicial, usufruem dos benefícios” (pág. 16 da inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “[...] a) A concessão de LIMINAR para determinar a imediata exoneração de todos os servidores que ainda ocupam o cargo de forma ilegal; 



    b) A concessão de LIMINAR para determinar a imediata convocação dos aprovados no Concurso nº 2016/002; 



    c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja determinado o desligamento de todos os servidores que ingressaram de forma irregular e a imediata convocação de todos os aprovados no Concurso 2016/002, ou sucessivamente os 35 primeiros.



    d) A concessão do benefício da justiça gratuita, por não deter a parte autora condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, condição que expressamente declara, na forma do art. 4º da Lei 1.060/50” (págs. 17-18 da inicial).



    Em 29/6/2021, indeferi a liminar (documento eletrônico 29).



    A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN manifestou-se pela improcedência da ação (documentos eletrônicos 37 e 38). 



    O Estado do Rio Grande do Norte, apesar de intimado, quedou silente (documento eletrônico 43).



    Por meio da Petição 111.445/2021, a reclamante pleiteia a juntada de documentos novos e requer a suspensão do Processo 0803940-81.2021.8.20.5106, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN, até o julgamento final desta ação, nos termos do art. 313 do Código de Processo Civil – CPC/2015.



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 48). Eis a síntese da peça:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADI 1.241/RN, EM QUE DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DE PERMANÊNCIA NO CARGO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO E ADMITIDOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRETENSÃO DE IMEDIATA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO Nº 2016/002. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não merece prosperar.



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o caso concreto e o aresto tido por desrespeitado.



    Nesta ação, alega-se o descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal na ADI 1.241/RN, relatada pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente. 



    1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal.



    2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes.



    3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes.



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.



    5. Ação direta julgada procedente”.



    Como se pode notar, a decisão que estaria sendo inobservada diz respeito à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2° da Lei 6.697/1994 do Estado do Rio Grande do Norte, por meio dos quais se assegurou a permanência nos quadros da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN de servidores admitidos sem a prévia aprovação em concurso público entre 8/1/1987 e 17/6/1993.



    No caso, pleiteia-se a exoneração não só dos servidores admitidos nesse período, mas de todos os servidores contratados sem concurso público a partir de 1983 e que não cumpram os requisitos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Pretende-se, ainda, a convocação dos aprovados no Concurso 2016/002.



    Desse modo, observo que os pedidos formulados nesta reclamação destoam do que decidido na decisão paradigma, que não tratou de servidores anteriores à data de 8/1/1987 e nem estabeleceu prazo para a posse dos novos concursados, o que, em regra, depende da discricionariedade da Administração Pública.



    Assim, conforme assinalado pela Procuradoria-Geral da República, é possível notar a ausência de aderência estrita entre a hipótese sob exame e o entendimento formalizado pelo STF, requisito imprescindível para a admissibilidade da reclamação constitucional, conforme as ementas dos julgados abaixo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Concurso público. Preterição. Alegado desrespeito ao decidido nas ADIs 3.210 e 3.430. Ausência de estrita aderência. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Temas 784 e 612. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 34.891-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. CONTRATAÇÃO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. CLT. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 36.883-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber).



    Além disso, ainda que se estivesse questionando apenas o cumprimento do que decidido na ADI 1.241/RN, melhor sorte não teria a reclamante.



    Isso porque, segundo constou da manifestação da FUERN, a decisão desta Corte foi devidamente cumprida com a edição da Portaria 468/2018, mediante a qual foi determinada a exoneração de 80 (oitenta) técnicos administrativos. A referida Fundação consignou o seguinte:



    “Em relação aos servidores abrangidos pela ADI 1241, a Portaria n° 468/2018 - GP/FUERN determinou o cumprimento na Decisão dada pela ADIN 1241 e ratificada pela Reclamação Constitucional n° 29593, ambas do STF. 



    Com isso, todos os servidores abrangidos por aquela decisão foram demitidos no ano de 2018, conforme relação de servidores, com publicação na Edição do Diário Oficial do Estado n°: 14.124 de 06 de março de 2018 (em anexo). 



    É cediço que se cinge o imbróglio acerca de suposta incompatibilidade dos números presentes na ADI 1241, ou seja, 115 (cento e quinze) servidores em comparação aos efetivamente demitidos, que atingiram o número de 80 (oitenta). 



    Daí a necessidade de efetiva atenção aos atos de demissão, máxime pelo respeito, que a Fundação demonstra, e sempre demonstrou, de cumprir as determinações judiciais, mormente as lavradas pela Corte Excelsa, para a qual se deve plena deferência, mas, ao mesmo tempo, considerando as complexidades na concretização de tal ato, de sorte a não praticar injustiças e a evitar maiores judicializações na hipótese em liça” (pág. 6 do documento eletrônico 38).



    No caso sob análise, a reclamante sustenta que a decisão proferida na ADI 1.241/RN não foi cumprida, enquanto a FUERN entende haver cumprido o que determinado por esta Corte. Dessa forma, sendo controversos os fatos, não é possível a elucidação na presente reclamação, tendo em vista a incompatibilidade de dilação probatória com o rito célere desta espécie de ação constitucional.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 – TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 769 – RE 823.319), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos.



    3. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.



    4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; e Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017).



    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 37.349-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A agravante pretende que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, sequer foram objeto de prova no atual estágio processual. Todavia, a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48.050-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) - OUTORGA DE MEDIDA CAUTELAR EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO (ADC 4/DF) - DECISÃO PLENÁRIA REVESTIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - OBSERVÂNCIA, POR ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO INFERIOR, DO EFEITO VINCULANTE DERIVADO DESSE JULGAMENTO PLENÁRIO - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Os provimentos de natureza cautelar acham-se instrumentalmente destinados a conferir efetividade ao julgamento final resultante do processo principal, assegurando, desse modo, ‘ex ante’, plena eficácia à tutela jurisdicional do Estado, inclusive no que concerne às decisões que, fundadas no poder cautelar geral - inerente a qualquer órgão do Poder Judiciário -, emergem do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade. Doutrina. Precedentes.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno – grifei).



    Por fim, destaco não ser possível analisar nestes autos o que requerido na Petição 111.445/2021 (documento eletrônico 45), porquanto, além de destoar da causa de pedir e dos pedidos constantes da inicial, foi apresentada após a estabilização da relação processual.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator